Tribunal: TJES
Processo: 0037743-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037743-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA QUINTAS e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE OCTAVIO QUINTAS e outros (7)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. INFLUÊNCIA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Regina Maria Quintas e outra contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de testamento, sob alegação de vício de consentimento em razão da suposta incapacidade civil do testador Octávio Quintas e de manipulação por parte da companheira Delsia Vieira Ricão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o testamento público lavrado por Octávio Quintas é nulo em razão da incapacidade civil do testador; (ii) apurar se houve vício de consentimento decorrente da suposta manipulação exercida pela companheira Delsia Vieira Ricão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O testamento público objeto da demanda fora lavrado na presença de tabelião, acompanhado de testemunhas, e formalizado em conformidade com os requisitos legais, nos termos do art. 1.857 e art. 1.858 do Código Civil.

4) A presunção de veracidade dos documentos públicos, especialmente do instrumento notarial, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso, diante da inexistência de laudos ou perícias a atestar a incapacidade civil do testador à época da lavratura do ato.

5) O depoimento das testemunhas instrumentárias e os laudos médicos constantes dos autos corroboram a plena capacidade cognitiva do testador, não havendo elementos concretos que comprovem a alegada coação ou manipulação por parte da companheira.

6) O princípio da autonomia privada assegura ao testador a liberdade testamentária, sendo insuficiente para a nulidade do ato a mera insatisfação dos herdeiros ou o descontentamento com as disposições de última vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade do testamento público somente pode ser infirmada por prova robusta da incapacidade civil do testador ou da coação exercida por terceiro, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.857 e art. 1.858. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0035569-65.2016.8.08.0014; TJES, AC nº 035.09.005974-8; TJES, AC nº 038.10.004864-4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cinge-se a controvérsia acerca da validade do testamento público lavrado em 08 de março de 2012 pelo falecido
Octávio Quintas
, cujo conteúdo se sujeitara à impugnação por meio de ação anulatória proposta pelas recorrentes, sob a alegação de vício de vontade e incapacidade do testador.

Aduzem as apelantes que, em razão da idade avançada e do alegado isolamento e manipulação sofridos por influência da última companheira, Delsia Vieira Ricão, o testamento não seria instrumento idôneo de livre manifestação de vontade.

Inconformadas, sustentam, em síntese, que a sentença desconsiderou a situação fática de dilapidação patrimonial e não reconheceu a nulidade do testamento diante das circunstâncias alegadas.

Pois bem.
A controvérsia consiste em
aferir
se o ato testamentário questionado padece de vício de consentimento
, seja por incapacidade civil do testador ou por influência de terceiro, circunstâncias estas que, uma vez comprovadas, ensejariam a declaração de nulidade do ato de última vontade.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a incursão na análise das provas produzidas, confrontando-as com as alegações das partes e com a presunção de validade dos atos notariais dotados de fé pública.

A teor do
caput
do art. 1.857 do CPC: “Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte”.

Em linha complementar, o art. 1.858 do sobredito diploma legal estabelece que “O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a lavratura do testamento público objeto da demanda ocorrera na presença de tabelião, acompanhado de testemunhas instrumentárias e em conformidade com os requisitos formais exigidos pela legislação vigente (fl. 67 e seguintes).

O próprio instrumento notarial atesta que o testador, Octávio Quintas, encontrava-se em pleno gozo de suas faculdades mentais, sendo capaz e livre para manifestar sua vontade, in verbis:

“[...] TESTADOR: OCTÁVIO QUINTAS, brasileiro, aposentado, viúvo (...), reconhecido como o próprio por mim Tabeliã, e pelas duas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, essas especialmente convocadas para este fim, e
certificando-se achar-se o testador em seu perfeito juízo e entendimento, no uso e gozo de suas perfeitas faculdades mentais, como se inferiu do acerto e segurança com que respondeu
à
s perguntas que lhe foram feitas, livre de toda e qualqu
e
r coação ou induzimento
, do que dou fé, tendo ainda o mesmo apresentado atstado médico, datado de 06/03/2012, expedido pelo Dr. Celso Emerich de Abru, CRM/ES 2342, e mais certidão negativa de incapacidade civil expedida pelo Cartório de Rgistro Civil do Distrito da Sede de Vila Velha, ‘Cartório Dyonizio Ruy’ (...). E assim, na presença das referidas testemunhas, pelo testador me foi dito, expressando-se em voz clara e em idioma nacional, que por meio desde e por sua livre e espontânea vontade fazia o seu testamento e disposição de última vontade, revogatório de qualquer outro anterior, como de fato, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ora o faz, afirmando ter capacidade para testar e declarando o seguinte (...)”.

Saliente-se, ademais, a presença de atestado médico datado de 06/03/2012, no qual consta expressamente a plena capacidade cognitiva do testador, corroborado por certidão negativa de interdição expedida à época.

A esse respeito, sublinhe-se que os documentos públicos possuem presunção de veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE TESTAMENTO CAPACIDADE PROVA RECURSO DESPROVIDO. 1. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte . Inteligência do art. 1.857, do Código Civil. 2. A capacidade do agente que pratica o negócio jurídico serve à aferição da legitimidade da declaração de vontade expressada, já que, somente aqueles que são capazes podem exercer atos de vontade livremente. Relativamente à capacidade para testar, o art. 1860, caput , do Código Civil assim proclama: "Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento ". 3.
A capacidade plena se presume e é corroborada com a realização do ato por Oficial de Registro, mediante lavratura escritura pública e na presença de duas testemunhas. 4. A desconstituição do ato de disposição de última vontade depende de prova cabal da incapacidade do testador, o que não ocorreu no presente caso
. 5. Recurso desprovido. (TJES; Número do processo: 0035569-65.2016.8.08.0014; Classe: [não informado]; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 24/jul/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5974-02.2009.8.08.0035 RELATOR: DES. SUBST. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. RELATORA DESIGNADA: DESª. SUBST.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. RECORRENTE⁄ RECORRIDO: ISABEL CRISTINA SANTOS DE CARVALHO ADVOGADO: SIMONE SILVEIRA RECORRIDO⁄ RECORRENTE: ESPÓLIO DE AROLDO SILVEIRA DE CARVALHO E OUTROS ADVOGADO: BRUNO PEREIRA MARQUES MAGISTRADO: MARIA DO CÉU PITANGA EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NECESSIDADE. TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INSANIDADE DO TESTADOR. NULIDADE AFASTADA. ÚLTIMA VONTADE DO TESTADOR PRESERVADA. 1. É extemporânea a apelação interposta na pendência de julgamento de embargos de declaração, quando não ratificadas as razões recursais. Precedentes STJ e TJES. 2.
É imprescindível contra-prova clara e robusta para tornar nulo o testamento público que constitui prova plena
, não se prestando para a sua desconstituição indícios de insanidade nem mesmo quadro progressivo de enfermidade hepática. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ISABEL CRISTINA SANTOS DE CARVALHO, e, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de ESPÓLIO DE AROLDO SILVEIRA DE CARVALHO E OUTROS. Vitória (ES), 29 de setembro de 2014. Presidente Desembargadora Substituta MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Relatora Designada (TJES; Número do processo: 035.09.005974-8 | 0005974-02.2009.8.08.0035; Classe: Agravo Interno na Apelação Cível; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data: 23/jan/2015)

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº. 0004864-22.2010.8.08.0038 Apelante: M.T.R e outros Apelado: E.A.T.C. e outros Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO. VÍCIO QUE NÃO COMPROMETE A LISURA E VONTADE DO TESTADOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CAPACIDADE CIVIL PRESUMIDA. EXTRAPOLAÇÃO DA LEGÍTIMA. NÃO COMPROVADO. 1. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização das formalidades legais do testamento para privilegiar a vontade do testador. A assinatura a rogo por terceiro não arrolado como testemunha do ato, por si só, não prejudica a higidez do documento público nem compromete a vontade do testador; 2.
A capacidade plena se presume, devendo a incapacidade ser cabalmente comprovada para desconstituir o ato de disposição de última vontade que, em princípio, é existente, válido e eficaz. As afirmações do tabelião, nos documentos por ele lavrados, gozam de fé pública e presunção de legalidade
. (TJRS; AC 25952-10.2019.8.21.7000; São Luiz Gonzaga; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 27/02/2019; DJERS 07/03/2019) 3.
Inexiste prova robusta da incapacidade civil dos testadores quando da lavratura do testamento público, deve ser mantido o testamento
. 4. A extrapolação da legítima no testamento deve ser comprovada por aquele que alega. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES; Número do processo: 038.10.004864-4 | 0004864-22.2010.8.08.0038; Classe: Apelação Cível; Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 21/out/2020)

Na hipótese dos autos, os elementos probatórios colacionados pelas recorrentes não lograram infirmar a presunção de validade que emana do testamento público, não se vislumbrando qualquer prova documental ou pericial capaz de demonstrar a alegada incapacidade do testador ou a coação exercida pela companheira.

Pelo contrário, os laudos médicos e periciais constantes dos autos, realizados no contexto de processo de interdição anterior, atestam que
Octávio Quintas
possuía plena capacidade de autodeterminação, não sendo portador de qualquer enfermidade ou desordem psíquica.

Ainda que se reconheça a alegação autoral de que o testador teria, ao longo dos últimos anos de vida, realizado negócios jurídicos considerados prejudiciais ao próprio patrimônio, tais circunstâncias, isoladamente, não constituem elementos idôneos a infirmar a vontade expressa no ato testamentário.

A disposição de última vontade goza de especial proteção jurídica, pautando-se no princípio da autonomia privada e na liberdade testamentária.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento em confronto com os demais elementos de prova produzidos, sob pena de ser frustrado o real desejo do testador”
(REsp 1633254/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).

No que concerne aos depoimentos colhidos em juízo, observa-se que as declarações prestadas pelos irmãos do falecido, beneficiários do testamento, foram coerentes e convergentes no sentido de afirmar a lucidez de Octávio na época da feitura do ato.

As declarações dos informantes ligados às autoras, por outro lado, limitaram-se a narrar descontentamento com o conteúdo do testamento e a manifestar críticas à figura da companheira Delsia, sem, contudo, trazer elementos concretos que apontassem para a incapacidade mental do testador.

Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizadoda causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.